Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de VALÉRIO PEREIRA MUNIZ (ID: 42451466). II. No ID: 36734084, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, VALERIA MARIA DE CARVALHO, VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM e VANDERLEI EMIDIO PEREIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0016296-19.2009.8.07.0000 e ora juntados; b) a apreciação da petição constante no ID 10462828; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos retromencionados suplicantes, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; (...) e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos demais substituídos, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 29259981 - Págs. 1-14), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido e f) a apreciação do pedido de ID 10462752 - Págs. 1-2, fixando-se os honorários da presente execução. O Distrito Federal não se pronunciou sobre os pedidos do exequente (ID: 38394126). Os EE n. 0016296-19.2009.8.07.000 transitaram em julgado em 2/8/2021 (ID: 29259981). O v. acórdão dos embargos (ID: 22157006) afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005. A cópia do acordo firmado entre as partes foi juntada no ID: 10462692. Os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 10462764. No ID: 10462828, consta pedido do exequente pelo não reconhecimento de coisa julgada/litispendência quanto à substituída processualmente VALÉRIA MOREIRA SILVA MADRILES. Passo a decidir. HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME PJE 0016296-19.2009.8.07.000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o1 do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). SANEAMENTO DO PROCESSO Prosseguem na execução VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, VALERIA MARIA DE CARVALHO, VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM e VANDERLEI EMIDIO PEREIRA, segundo esclarecimentos do SINDIRETA (ID 36734084). Observam-se: i) a filiação ao sindicato de classe - ID: 36734083; ii) declarações de vínculo funcional - ID: 36734083; iii) ineditismo da demanda - ID: 36734083; iv) planilhas de custeio - ID: 36734083. Nesse quadro, declaro o processo saneado quanto a VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, VALERIA MARIA DE CARVALHO, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM e VANDERLEI EMIDIO PEREIRA. Quanto à substituída VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES, diga o Distrito Federal sobre o ID: 10462828. Os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador